Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-02.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A duplicata não tem qualquer validade se for sacada contra alguém sem causa baseada em compra e venda de mercadorias ou em prestação de serviços - Arts. 15, II e 20, §3° da Lei n°

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A duplicata não tem qualquer validade se for sacada contra alguém sem causa baseada em compra e venda de mercadorias ou em prestação de serviços - Arts. 15, II e 20, §3° da Lei n° 5.474/68. Ausência de prova de relação jurídica entre as partes. A ré realizou negócio jurídico com fraudadores, que se apresentaram como se fossem a autora. Por outro lado, o dano moral não restou configurado, por ausência de prova da lesão à honra objetiva da empresa autora. Sentença parcialmente reformada.

PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação. NÃO OCORRÊNCIA: A r. sentença contém motivação de forma clara e precisa, tendo permitido a defesa dos interesses da autora por meio deste recurso. Não há vícios que a tornem passível de nulidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
Registro: 2020.0001001545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-02.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante B.L.S.
CONSORTE AUDIOVISUAIS ME, é apelado MGM-TS LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
VOTO No 28.250.
APELAÇÃO No 1000572-02.2018.8.26.0650 VALINHOS.
APELANTE: B.L.S. CONSORTE AUDIOVISUAIS ME.
APELADA: MGM-TS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DUPLICATA Sentença que julgou
improcedentes os pedidos Pretensão da autora de reforma.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A duplicata não tem
qualquer validade se for sacada contra alguém sem causa
baseada em compra e venda de mercadorias ou em
prestação de serviços - Arts. 15, II e 20, §3° da Lei n°
5.474/68. Ausência de prova de relação jurídica entre as
partes. A ré realizou negócio jurídico com fraudadores, que
se apresentaram como se fossem a autora. Por outro lado, o
dano moral não restou configurado, por ausência de prova
da lesão à honra objetiva da empresa autora. Sentença
parcialmente reformada.
PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA SENTENÇA
Alegação
de
ausência
de
fundamentação.
NÃO
OCORRÊNCIA: A r. sentença contém motivação de forma
clara e precisa, tendo permitido a defesa dos interesses da
autora por meio deste recurso. Não há vícios que a tornem
passível de nulidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
por B.L.S. Consorte Audiovisuais
ME. contra a r. sentença de
fls.111/113, cujo relatório se adota, que revogou a liminar concedida a
fl.71 e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória
movida contra a MGM-TS Locação de Equipamentos de Áudio Ltda.
ME. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento
das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais a autora alega
que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Sustenta que uma
pessoa não autorizada se apropriou de seus dados para compra de
produtos. Alega que a empresa ré não confirmou se a pessoa de nome
“Paulo”, que realizou as tratativas por e-mails, era realmente seu
funcionário. Ressalta que todos os e-mails enviados por Paulo
(paulo@projetoav.com.br)
não
se
referem
aos
seus
(consortear@gmail.com). Destaca que o suposto depósito de R$2.000,00
para pagamento do serviço foi feito em dinheiro, para dar a impressão de
honestidade no negócio comercial. Afirma que o endereço indicado na
notificação do protesto do título não é o seu. Sustenta também o
cabimento de indenização por danos morais. Pleiteia o provimento do
recurso para reforma da r. sentença (fls.117/135).
A
ré
apresentou
contrarrazões
a
fls.141/145.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
De início, cabe ressaltar que a alegação de
ausência de fundamentação deve ser rejeitada porque a r. sentença
contém motivação de forma clara e precisa, tendo permitido a defesa dos
interesses da autora por meio do presente recurso. Não há vícios que a
tornem passível de nulidade.
Nula é a decisão desprovida de qualquer
fundamentação, o que não é o caso dos autos.
A questão foi decidida pelo Juízo de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos
autos, de modo que não há nulidade da sentença.
Não foi caracterizado qualquer prejuízo
para se reconhecer a nulidade da sentença.
Trata a questão de ação declaratória de
inexigibilidade de dívida movida por B.L.S. Consorte Audiovisuais
ME. contra MGM-TS Locação de Equipamentos de Áudio Ltda.-ME.,
em que a autora se insurge contra o débito protestado no 1o Cartório de
Notas e de Protesto de Valinhos, título no R3949, na importância de
R$2.800,00, com vencimento em 05.07.2016 (fl.15). Sustenta a
inexistência de relação comercial entre as partes para embasar o saque
da duplicata e por isso entende que a empresa ré não poderia enviar o
título para protesto. Pede a procedência da ação para que a ré proceda à
baixa do protesto e que ela seja condenada ao pagamento de indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
É cediço que a duplicata não tem qualquer
validade se for sacada contra alguém sem causa baseada em compra e
venda de mercadorias ou em prestação de serviços. É o que dispõe o art.
15, inciso II, e art. 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/68.
A natureza causal da duplicata também foi
ressaltada pelo C. STJ (REsp. 397.637/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, D.J. 22.05.2003).
No caso em questão, não existe qualquer
prova documental mostrando de maneira direta e inequívoca que a
autora apelante tenha contratado o serviço de tradução simultânea
alegado pela ré.
Cumpre
destacar
que
os
e-mails
apresentados pela ré a fls.83/92 não têm aptidão para relacionar a
prestação dos serviços ao saque da duplicata.
Pode-se observar dos referidos e-mails
que o endereço eletrônico em que foram feitas as tratativas da
contratação de serviço de tradução de inglês para português não são da
recorrente (fls.83/84). Em consulta ao site “cadastroempresa.com.br”,
verifica-se que o e-mail cadastrado da apelante é
“consortear@gmail.com” e aqueles apresentados pela apelante é
“paulo@projetoav.com.br”. Ademais, não há prova de que a pessoa de
nome “Paulo”, que supostamente teria contratado o serviço, tem relação
com a empresa autora.
Embora a empresa ré tenha alegado em
contestação de que o serviço de tradução simultânea teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
contratado pela apelante por R$4.800,00 (fl.79), ela não comprovou tal
afirmação.
Ressalte-se que, apesar da pessoa de nome
“Paulo” ter apresentado comprovante de depósito de R$2.000,00, que
foi feito em dinheiro (fls.89/90), não se pode concluir pela legitimidade
do protesto do título de R$2.800,00 (fl.15), em razão da ausência de
comprovação da contratação do serviço por parte da autora.
Além disso, o endereço indicado na
notificação do protesto do título (fl.16) não é o da apelante, conforme se
verifica da petição inicial (fl.01) e das informações constantes no site da
JUCESP.
O conjunto probatório apresentado nos
autos demonstra que a ré foi vítima de um golpe ao realizar negócio
jurídico com estelionatários que se passaram pela autora. A empresa ré
não observou as cautelas necessárias ao negociar com fraudadores.
Portanto, é o caso de se reconhecer a
inexigibilidade do débito mencionado na inicial.
Por outro lado, é incabível a indenização
por danos morais.
Cabe ressaltar que a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), mas, para tanto, deve haver
prejuízo concreto à sua honra objetiva, o que não restou comprovado no
caso.
A honra objetiva da pessoa jurídica diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000572-02.2018.8.26.0650.
Voto no 28.250.
respeito à imagem e ao prestígio perante o mercado, clientes e
fornecedores. As circunstâncias do fato, por si só, não ofendem a honra
objetiva da pessoa jurídica. Não há prova de que o ocorrido tenha
contribuído para arranhar o prestígio da empresa autora de forma
concreta.
Ademais, o dano à pessoa jurídica não
pode ser presumido pelo ato (protesto). É necessária a prova de dano
concreto, caracterizado por algum prejuízo ou perda de negócio por
força do ato lesivo, o que não restou demonstrado no caso em questão.
Assim, o recurso da autora merece parcial
provimento.
Em relação às verbas sucumbenciais,
verifica-se que os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que
mostra a sucumbência recíproca (art. 86, “caput”, do CPC).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar a ação parcialmente
procedente apenas para declarar a inexigibilidade do débito mencionado
na inicial. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput, do CPC, arcarão as partes com 50% das custas e das despesas
processuais. Considerando a mesma proporção, cada parte pagará os
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR